Tribunal: STF
Processo: Rcl 88890
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Tarcízio Gonçalves Alves em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP, nos autos da Execução Penal nº 1500108-73.2019.8.26.0588, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 81.926/SP.
Narra o reclamante, em síntese, que requereu ao juízo de origem a concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, aplicável a infrações cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 
Alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido aplicando o art. 11 do referido Decreto, promovendo a soma das penas de processos distintos, tese que, segundo sustenta, já teria sido rechaçada por esta Corte na decisão paradigma, a qual envolveu o próprio reclamante (eDOC 1, p. 2).
A defesa argumenta que o ato reclamado viola a autoridade do precedente firmado na Rcl 81.926/SP, na qual este Tribunal teria fixado a interpretação de que o art. 11 não se aplica às hipóteses do art. 5º do Decreto, devendo ser considerada a pena máxima em abstrato individualmente.  (eDOC 1, p. 3).
Assevera que, mesmo diante da decisão desta Corte, a magistrada reiterou a tese da unificação de penas para negar o benefício, configurando recalcitrância (eDOC 1, p. 3-4).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação penal nº 1500108-73.2019.8.26.0588. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para determinar ao juízo reclamado que aplique o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 conforme decidido na Rcl 81.926/SP, reconhecendo o indulto e declarando extinta a punibilidade (eDOC 1, p. 6).
Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 10).
O Juízo informou que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e que o pedido de indulto foi indeferido por não estarem presentes os requisitos, ressaltando que a decisão proferida no processo paradigma não possui efeito vinculante para o caso em tela (eDOC 10, p. 3).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO  PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO.  DECRETO Nº 11.302/2022. ALEGADA VIOLAÇÃO À  AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA RCL  Nº 81.926/SP. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE  OFÍCIO NO PARADIGMA. NATUREZA SUBJETIVA  E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA  ESTRITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PARECER  PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA  RECLAMAÇÃO.” (eDOC 13, p. 1)

É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
A defesa sustenta transgressão à autoridade da decisão proferida na Rcl 81.926/SP.
No mérito, a análise dos autos revela a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.
Na decisão proferida na Rcl 81.926/SP, este Tribunal negou seguimento àquela reclamação, mas concedeu habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade do reclamante especificamente nos autos do Processo nº 0000654-42.2018.8.26.0588 (eDOC 3, p. 6). 
Tratou-se, portanto, de medida de natureza subjetiva e específica, cujos efeitos restringiram-se àquela relação processual determinada.
Desse modo, não constato a estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma, pois a concessão de ordem de ofício em processo distinto não cria, por si só, uma norma geral e abstrata vinculante para todas as execuções penais.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Entretanto, vislumbro flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
A controvérsia cinge-se à aplicação do indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 a crimes tributários cometidos em concurso. O referido dispositivo é claro ao estabelecer:

“Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Inicialmente, registro que a validade constitucional do referido benefício foi assentada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.261 da Repercussão Geral (RE 1.450.100), fixando-se a tese de que é legítima a concessão de indulto com base na pena máxima em abstrato, por se tratar de ato discricionário do Presidente da República. Confira:

“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.” (RE 1.450.100, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2025)

No caso concreto, o reclamante foi condenado pela prática de crimes previstos na Lei nº 8.137/90, cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam o patamar de 05 (cinco) anos. A autoridade reclamada, contudo, negou o benefício ao aplicar a regra da unificação de penas do art. 11 do referido Decreto, sob o fundamento de que a soma das reprimendas superaria o limite legal.
Tal interpretação revela-se equivocada. O parágrafo único do art. 5º introduziu uma regra de individualização do cálculo específica para esta modalidade de indulto. A existência de concurso de crimes, seja ele material, formal ou continuidade delitiva, não autoriza a soma das penas para fins de aferição do requisito objetivo do art. 5º, devendo-se observar a pena em abstrato de cada delito isoladamente.
A aplicação do art. 11, que trata da unificação das penas concretas para fins de execução, não pode neutralizar a norma especial do art. 5º, sob pena de esvaziamento do ato de clemência presidencial. Em se tratando de crimes tributários de menor potencial — que não integram o rol de crimes impeditivos do art. 7º —, a análise individualizada é imperativa.
Preenchidos os demais requisitos subjetivos e não se tratando de crimes vedados, a manutenção da negativa constitui constrangimento ilegal.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP nos autos do Processo nº 1500108-73.2019.8.26.0588, determinar que a autoridade reclamada proceda à nova análise do pedido de indulto, afastando o óbice da soma das penas e observando o critério da pena máxima em abstrato de cada infração isoladamente, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente